Tribunal: TJSP
Processo: 1081819-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER e RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp paga" – Propaganda enganosa – Ocorrência – Ilícita imposição posterior de requisitos contratuais que frustram a aquisição, pelos alunos, dos benefícios aos quais a entidade de ensino se comprometeu a cumprir – Exegese dos arts. 30, 37, §1o, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER e RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços educacionais – Programa "Uniesp paga" – Propaganda enganosa – Ocorrência – Ilícita imposição posterior de requisitos contratuais que frustram a aquisição, pelos alunos, dos benefícios aos quais a entidade de ensino se comprometeu a cumprir – Exegese dos arts. 30, 37, §1o, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – Condenação da entidade de ensino ao pagamento do financiamento contratado pela autora – Dano moral – Ocorrência – Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento e juros moratório de 1% ao mês contados da citação - Reforma da sentença de improcedência da ação – Redistribuição dos ônus sucumbenciais -Recurso provido em parte.